Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716592-86.2022.8.07.0018 DESPACHO Ao apelante para que, querendo, manifeste-se sobre o retorno dos autos (id 79026131). Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator